Tribunal: TJMT
Processo: 0001112-33.2014.8.11.0098
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001112-33.2014.8.11.0098
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO PAULO RESENDE SILVA - CPF: 007.838.001-42 (RECORRENTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), AITANA SILVA SILVERIO - CPF: 041.162.631-09 (ADVOGADO), ROOZEVELT INACIO MAMEDES JUNIOR - CPF: 045.112.331-01 (ADVOGADO), Egles de Jesus Paula (VÍTIMA), EGLE DE JESUS PAULA - CPF: 010.281.451-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
STANDARD PROBATÓRIO
PREENCHIDO – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

–
ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS
–
PROVAS A SEREM SUBMETIDAS À ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
– ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
–
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA
–
DÚVIDAS DEVEM SER DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL POPULAR
–
DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE
– IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS À ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI – INTELIGÊNICIA DO ENUNCIADO N. 2, TCCR/TJMT –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE HOMICÍDIO –
ABSOLVIÇÃO
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INCABÍVEL – CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A absolvição sumária em razão do reconhecimento da legítima defesa necessita que a prova dos autos demonstre de forma incontestável a presença da referida excludente de ilicitude, o que não se verifica no presente caso.

2. A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri exige prova contundente, cabal e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia.

3. Consoante exegese do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. Existente nos autos elementos para manutenção da qualificadora do motivo torpe e submissão ao Tribunal do Júri, o pleito de exclusão não comporta acolhimento.

4. Inexistindo prova de que o recorrente portava a arma de fogo com o único propósito de executar o crime de homicídio, até porque admitiu que possuía a arma antes do crime, tem-se uma ação autônoma e desvinculada do delito mais grave, impossibilitando, dessa forma, a pretendida absorção.

5. Recurso em sentido estrito desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO PAULO RESENDE SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT), que o pronunciou a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por porte legal de arma de fogo, tipificados no
artigo 121, § 2o, I c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal e artigo 14, da Lei n. 10.826/2003
(Id. 233219371 – p. 274-286).

Em suas razões recursais, o recorrente postula pela absolvição sumária do recorrente sustentando a ocorrência da excludente da ilicitude da legítima defesa putativa. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de lesão corporal grave (art. 129, § 1°, II, CP), com a aplicação da pena mínima e fixação do regime inicial aberto. Busca, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo torpe e, por fim, a aplicação do princípio da consunção entre o delito de porte ilegal de arma de fogo e o crime de tentativa de homicídio (Id. 233219371 – p. 292-313).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 233220167).

Em sede de Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 233220169).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso, para submissão do Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 237238184).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

No caso em análise, o recorrente se insurge quanto à sentença de pronúncia requerendo:

a) a absolvição sumária por legítima defesa putativa;

b) a desclassificação da conduta para lesão corporal, em razão da desistência voluntária;

c) a exclusão da qualificadora do motivo torpe;

d) a aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, em razão de ser o instrumento utilizado para a prática do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...) no dia 09 de abril de 2014, por volta das 17h30, nas dependências do Sítio Brauna, localizado na comunidade Santa Luzia - Bocaiuval, zona rural do município de Porto Esperidião/MT, JOÃO PAULO RESENDE SILVA, vulgo "Douglas", imbuído de
animus necandi
, e movido por motivo torpe, de posse de uma arma de fogo consistente em 01 (um) revólver, de marca Smith Wesson, calibre 22 (vide laudo pericial de fls. 19/24), TENTOU MATAR a vítima EGLE DE JESUS PAULA, ao efetuar disparos em seu desfavor, causando-lhe, pois, a lesão discriminada no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 32/35 (nota-se ter havido inclusive a perda da função de esplenectomia e deformidade permanente decorrente de cicatriz cirúrgica abdominal), não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data e local dos fatos (pouco antes da tentativa de homicídio), o denunciado compareceu à residência da família da vítima para discussão acerca de uma compra e venda de gado entabulada entre eles, oportunidade em que, descontente com o desfecho do negócio e já prevendo a posterior ação homicida, ameaçou o ofendido ao externar os seguintes dizeres: "você está atrapalhando meu negócio, eu vou vir e acerto com você, entenda como quiser".

Após, saiu do local, tendo voltado cerca de uma 01 hora depois já portando a arma suso mencionada (a qual possuía há aproximadamente três anos), quando, ao se deparar com a vítima na área externa da residência, movido por motivo torpe/repugnante consistente no cometimento do crime por questões exclusivamente econômicas (preço de gado), passou a efetuar contra ela vários disparos (descarregando a arma de fogo a poucos metros do alvo), fugindo do local ao notar a chegada das pessoas que se encontravam no interior da morada, tendo sido o ofendido imediatamente socorrido e encaminhado ao posto médico mais próximo, em razão dos graves ferimentos.

Conforme se depreende dos autos, o homicídio não se consumou em razão da rápida intervenção da genitora da vítima e das pessoas que se encontravam no local, culminando com a fuga do denunciado e o rápido socorro ao ofendido, imediatamente encaminhado até a unidade de saúde mais próxima com lesões múltiplas e gravíssimas pelo corpo (...)” (Id. 233219371 – p.34-36).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos contidos na denúncia.

I – Da absolvição sumária ante à ocorrência de legítima defesa putativa:

O processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem fornecer um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
“O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos!”
:

“(...) Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime” (PERRI, Orlando de Almeida. O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos! #Elenão. Migalhas. Julho de 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao. Acesso em: 02/06/2024).

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgir incontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o standard probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio pro societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os standards probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Imperioso ressaltar o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicional de banir de seu léxico o
in dubio pro societate
, visando evitar que o juiz, na pronúncia, invoque o
in dubio pro societate
“como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva” (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
, seria suplantado pelo
in dubio pro societate
na sentença de pronúncia, pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para uma certeza apta à condenação. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos standards probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio pro societate
.

Quando falamos sobre os standards probatórios,
“padrões mínimos”
exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é standard de prova?

“Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo, portanto). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed; São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria a demonstração da materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse, com segurança, que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as imputações feitas, e somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, contrariando, assim a hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

“E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (beyond/any resonable doubt – BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19aed; São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 411 - 412).

Qual seria o standard probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. É imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio in dubio pro reo, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que neste caso, cabe a impronúncia do acusado.

Dessa forma, para que o pedido de absolvição sumária com base em legítima defesa (putativa), conforme apresentado pela ilustre defesa, seja acolhido, é imprescindível que haja uma demonstração clara e incontestável da presença dessa excludente de ilicitude. Caso contrário, caberá ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, resolver as dúvidas pendentes, incluindo a análise do estado de ânimo do acusado e a existência ou não de dolo em sua conduta.

Com base nesses princípios e ao analisar o caso concreto, não vejo como afastar a pronúncia do recorrente.

No caso em análise, a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 233219371 – p. 39-40), laudo pericial n. 400.02.03.2014-0330 (Id. 233219371 – p. 55-60), relatório (Id. 233219371 – p. 78-83), auto de exame de lesão corporal (Id. 233219371 – p. 68-72), além das declarações colacionadas aos autos.

No que tange aos indícios de autoria, estes também estão devidamente comprovados.

A vítima
EGLE DE JESUS PAULA
, em sede judicial, relatou detalhadamente como os fatos ocorreram:

“(...) O que aconteceu é que minha mãe tinha sessenta novilhas e aí meu irmão foi vender essas novilhas. Quando eu fiquei sabendo do preço que ele havia vendido, eu não aceitei, estava abaixo da meta do normal de venda. Aí,
por várias vezes, eu procurei ele, falando que não estava certo, que minha mãe não entende de valores, meu irmão também já tinha viajado, tinha ido embora, e isso aí ficou nas minhas mãos
. Eu falei “vamos fechar o gado, você vai ver que realmente esse valor não é lícito, está muito abaixo”. Várias vezes, eu tentei fazer, ele sempre me ignorou, dizendo que não tinha que refazer negócio algum (...)
estava dando uma diferença de quase R$ 5.000,00, do valor real do que vale
. Por várias vezes ele me ignorou. Falei olha, simplesmente não vou poder passar esse gado pra você. (...) com o João Paulo. (...) Ele falou que de maneira alguma ele iria renegociar. Então eu falei “vou vender para outro”, não posso fazer isso com você. Da história do dia 09, eu fechei o gado, acho que ele passou em frente e viu o gado fechado. Fui levar outro comprador para ver o preço real que valia. Aí (...)
quando eu cheguei com outro comprador, ele estava sentado na mesa, junto com a minha mãe e a esposa dele e perguntou para mim, falou de um jeito já meio áspero “o que eu estava fazendo, por que o gado estava fechado”. Aí eu falei para ele “olha, eu preciso vender o gado, a gente está precisando do dinheiro, desse valor que você não quer pagar a mais, não tem condições de te entregar, eu trouxe os compradores para pagar o valor real do que eles valem”. Quando eu falei isso, ele deu um salto para cima e chutou a cadeira, saiu empurrando. Disse, assim “vou ali e já volto, vou mostrar para você como que faz. Vou ali e já volto!”.
(...) Aí passou uns cinco minutos, uns dez no máximo, ele voltou. (...) Ele falou comigo “cadê a sua mãe?”. Eu chamei ele para dentro “tá chovendo, sai da chuva”.
Ele estava com uma capa, só que eu não sabia que ele estava com arma. Eu jamais imaginaria que ele estava com uma arma. (...) Ele começou a gritar comigo “chama a sua mãe”. (...)
Eu fui de encontro com ele e falei “o que está acontecendo?”. “Chama a sua mãe!” (...). A minha filha de três anos, estava na porta, próximo da onde eu estava. Ele estava uns cinco metros na minha frente (...). Eu com medo de sair e deixar a minha filha, porque a minha filha era tão apegada com ele, por quando via ele ela ia correndo pros braços dele, porque ele era de dentro de casa. (...) Então eu não sabia o que fazer e ele insistia. Aí ele já mostrou a arma assim. Aí peguei e falei “e agora, o que eu faço?”. Ele insistia em chamar, “olha, eu não vou chamar!”. Como eles não ouviram, estava muito chovendo (...),

acredito que o alvo não deveria ser eu.
Fiquei com medo de sair correndo por causa da minha filha, aí ele puxou a arma e falou que iria me matar, para me ensinar ou chamasse a minha mãe. Falei “olha, se você for me matar, então me mata, mas eu não vou chamar a minha mãe!”. Nisso, eu só senti os disparos, cai, não lembro mais de ter visto ele (...) eu só senti o impacto (...).

Juíza: Onde que ele atirou no senhor? (...) Vítima: Foi em vários lugares. (...) Tem um nas costas (...). Olha, para ser sincero, eu ouvi dois ou três, mas tem um monte de marcas. (...) Eu não fiquei inconsciente. Eu caí, eu mesmo me levantei (...) só lembro que eu gritava “me ajuda, que eu acho que vou morrer”, porque doía muito, ardia. Aí eu levantei. (...) Eu só lembro que eles me colocaram na camionete e me levaram para o Pronto Socorro, depois encaminhou para o hospital.
(...)
MP
: Quantas perfurações?
Vítima
: Olha, tem uma, duas, três e quatro. Isso é o que tem perfurado no meu corpo.
MP
: Algum projetil ficou dentro do corpo?
Vítima
: Sim. (...) Segundo o médico, tem um aqui na minha coluna. (...)
MP
: O senhor chegou a ir pro hospital, o senhor ficou quanto tempo no hospital?
Vítima
: Acho que foi nove dias.
MP
: E sem trabalhar?
Vítima
: Ah, fiquei uns noventa dias. (...) Eu sinto canseira, porque foi muito perfurado o pulmão. Você vê que eu tenho dificuldade para falar (...) tenho uma enorme cicatriz de uma cirurgia que fiz aqui, que incomoda, tanto que se eu for pegar alguma coisa dói. Até hoje me incomoda.
MP
: Essa cirurgia foi decorrente dessas lesões?
Vítima
: Exatamente, foi retirado o baço. Foi mexido tudo aqui dentro. Então como um desses projéteis feriu o meu baço, aí teve que retirar. (...)
MP: O senhor chegou algum momento a desconfiar que ele pudesse chegar nesse ponto? Vítima: Não, devido a nossa proximidade. Porque se você olhar ele tem até fotos. Ele é meu padrinho de casamento, entendeu? Eu só fiquei assim tão perplexo na hora que eu vi a arma
, eu não sabia como eu fazer, devido, você fica (...) de outras pessoas que você não conhece, você chega até acreditar que isso pode acontecer, mas uma pessoa que é tão próxima de você, eu ainda falei para ele, como que você vem na minha casa com uma arma? Olha só, quem é você para mim? Mas ele ignorava.
MP
: A motivação o senhor deixou bem claro, foi por causa desse negócio. (...) O senhor já tinha negociado com ele antes?
Vítima
: Sim.
MP
: E tinha corrido tudo bem? Esse negócio foi com ele ou com a mãe do senhor, esses negócios anteriores?
Vítima
: Mais comigo. Porque lá em casa quem fazia os negócios de compra e venda era eu mesmo, porque a gente não tem pai, já é falecido, né? Então tudo que ia vender, ou comprar e eu que fazia. Mas nessa, não sei porque, meu irmão foi e fez. Ele se achou grande o suficiente para fazer negócio, e quando eu vi.
MP
: Qual que é a diferença dos valores?
Vítima
: Ele estava pagando 650 e o valor que estava correndo na praça era mais ou menos 750, 760.
MP
: Qual a diferença total do lote?
Vítima
: Daria mais ou menos uns cinco mil reais. (...)
MP
: Quantos negócios o senhor fez com ele? (...)
Vítima
: Inclusive eu vendi um sítio pra ele. Vendi uns bezerros assim. Não sei precisar exatamente a quantidade exata lá. (...)
MP: Qual que era a distância que ele estava quando atirou no senhor? Vítima: Posso dizer que daqui na porta mais ou menos ou menos. Daqui desta caixa nesse aparelho de som ali. Uns quatro metros.
(...)
MP
: Ele estava para fora lá da casa, ali na área e o senhor estava dentro da varanda?
Vítima
: Não, eu tinha saído para fora também. Eu estava na beira da casa, né? Por causa da chuva. Só que quando eu percebi a situação, eu afastei um pouco da casa, devido a minha filha. Eu fiquei assim, com medo de do que poderia acontecer e acontecer com ela. (...)
MP
: Quando ele chegou ele queria conversar com a mão do senhor?
Vítima
: Exato.
MP
: Até o momento o senhor não sabia que ele estava armado?
Vítima
: Não sabia. (...)
MP
: O senhor partiu pra cima dele em algum momento?
Vítima
: Não, porque ninguém é maluco de partir pra cima de uma pessoa que está com uma arma na mão.
MP
: Mas antes dele estar armado, o senhor chegou a ir para cima dele, o senhor chegou a provocar, chegou a xingá-lo, chegou a ameaça-lo?
Vítima
: De maneira alguma. Eu só falei, não entendo por que que você está vindo com arma, porque que você está vindo com arma? (...)
MP: Antes dele atirar, ele falou alguma coisa? Vítima: Eu só falou que ia me ensinar como que fazer negócio. E falei, olha, se você for atirar, então eu não vou chamar a minha mãe. Você vai ter que atirar de mim, porque eu não chamar ela, porque eu acho que nenhum filho em sã consciência vai chamar uma mãe para encontrar com a pessoa que está com arma na mão
. (...)
Defesa
: Antes de saber que ele estava armado, você estava se aproximando cada vez mais dele.
Vítima
: Eu queria me aproximar por causa da chuva, próximo da casa, queria ficar próximo da casa para ouvir o que ele falava, até então eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele sempre chegava, ele era tão acostumado dentro de casa, porque ele sempre chegava, não pedia nem licença, chegava e entrava pra dentro, devido a proximidade (...). Depois que eu vi que se tratava de arma, se tratava de uma coisa muito séria, fiquei assim, com receio de sair correndo devido a minha filha tinha abrido a porta e me perguntado o que estava acontecendo (...) (Ids. 233219373 a 233219378) (
grifos meus
).

Em depoimento judicial, a testemunha
EDILSON JOÃO INÁCIO
informou:

“(...) Que, Na verdade,
eu estive nessa propriedade para comprar um gado do Egle. Quando eu cheguei lá, o João Paulo estava lá.

Parece que ele também estava querendo negociar esse gado ou tinha negociado
, não sei como que era. Estava chovendo, eu fiquei dentro da minha caminhoneta.
Ai o João Paulo pegou e montou na moto, debaixo de chuva e saiu, foi embora;
Que, Nós esperamos, parou a chuva, descemos e fomos para dentro de casa, tomar um café mais o rapaz; Que,
Demorou uma questão de meia hora, voltou esse João Paulo e chamou esse rapaz lá fora. Nós ficamos dentro de casa; Que, Estava eu, estava o Guilherme, estava o vereador "Soldado", parece que o nome dele é Gessy; Que, Nós ficamos dentro de casa e esse rapaz foi atender o João Paulo; Que, Ai questão deles conversarem ali uns três minutos, cinco minutos, nós só escutamos os tiros
... mas
se eu não estiver enganado, foram cinco disparos de tiro, que ele deu nele
; Que, Aí a gente saiu correndo,
João Paulo já montou numa moto e foi embora
; Que, Nós fomos dar socorro pro rapaz; Que, Sim. Sim. Que, Sim, um revólver. Que, Não, foi coisa rápida; Que, Não dava para ouvir o que eles estavam conversando, porque a gente ficou sentado dentro de casa, e eles saíram retirado, assim, na porteira, que o João Paulo não passou da porteira. Ficou na porteira, abriu a porteira e chamou ele. Ficou a distância de uns vinte metros, trinta metros. Que, Sim,
nós pegamos o menino, já estava todo ensanguentado
; Que, Eu coloquei em cima da minha caminhoneta, trouxe para o Pedro Neca; Que, Chegou no Pedro Neca, não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha nada. Eu levei ele no Porto Esperidião; (...)” (Trecho extraído da sentença – Id. 233220171 - p. 371-376) (
grifos meus
).

A mãe da vítima,
MARLENE MARIA DE JESUS
, ao ser ouvida afirmou:

“(...) Que, O
meu filho, mais novo, ia para os Estados Unidos e vendeu umas novilhas para ele
. Ai, foi o contrato assim, o dia que o menino chegasse nos Estados Unidos, ele ia me dar o dinheiro, para passar para o homem que leva né; Que, Aí ele chegou lá e não pagava nunca essas novilhas. O homem ia em casa cobrando, ia em casa todo dia; Que, O João Paulo. Eu falava “oh João Paulo, o homem está me cobrando”; Que,
Ele vinha de Jauru todo dia e ficava lá na minha casa até de tarde, esperando esse dinheiro
. (...); Que, Esse dinheiro estava com o João Paulo e ele não pagava... Que, As novilhas eram minhas. Meu menino que tinha vendido. Aí eu falei “já que você não está tendo jeito de pagar, eu vou vender as novilhas, porque você não deu nada de entrada, está no meu pasto, tenho que vender novamente, porque tenho que pagar o homem”; Que, Aí, isso foi cedo. Quando foi lá pra base de meio dia, mais ou menos, ele chegou lá em casa e falou “eu depositei o dinheiro na sua conta”. Eu falei “oh, agora o menino saiu para vender as novilhas, se o homem chegar aqui e não querer as novilhas, ela é sua, a mesma coisa,
o dinheiro seu, eu te devolvo, que ele tinha depositado
. Amanhã mesmo vou na cidade e devolvo o seu dinheiro”. Que, Ele falou “tá bom” e saiu. Normal, assim, ele e a mulher dele estava lá em casa. Quando foi mais tarde que os homens chegaram lá, ele chegou em casa furioso, falando que eu tinha atrapalhado o negócio. (...).Que, “eu vou ali e volto para nós acertar” (...) não sabia que era uma ameaça (...) quando ele chegou, eu estava com a minha netinha de três anos no colo, ele chegou chamando lá na porta da sala (...);Que, Falei “manda ele entrar”. Ele continuou chamando lá... o meu filho estava na sala com os outros homens, o meu filho, o Egle. Que, Falei “então manda ele vir pra cá!” Aí, o Egle abriu a porta da sala e falou “vem rapaz para cá, a mãe está com a neném no colo”. Ele falou “não, eu quero que ela vem aqui!”; Que, Ai eu não vi de frente a frente, porque eu estava lá na cozinha com a neném... só escutei assim “
se você quiser matar a minha mãe, você vai me matar primeiro”..., só escutei os tiros
. Nisso
a menina já estava lá na sala, viu tudinho na porta assim. Até hoje ela é traumatizada
. Que,
Foi tão rápido, que eu nem sei quantos tiros
. Que,
Na hora que eu escutei o tiro, eu sai correndo no corredor, soltei a menina, ela viu o pai dela cheio de sangue, gritava “papai vai morrer, papai vai morrer
!”; Que,
Eu olhei assim, ele estava correndo... ele estava no pasto ainda, porque tinha um corredor, passava a porteira, para depois ter outra. Ele estava passando no meio da cerca, para pegar a moto
(...)” (Trecho extraído da sentença – Id. 233220171 - p. 371-376) (
grifos meus
).

O recorrente JOÃO PAULO RESENDE, por sua vez, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, narrou os seguintes fatos:

“(...)
Juiz
: Com relação aos fatos narrados na denúncia, esses fatos são verdadeiros? Foram dessa forma que ocorreram? Recorrente:
Doutor, verdadeiro é. Tudo que minha mulher disse é verdade mesmo
.
Juiz
: Mas o que consta na denúncia?
Recorrente
: Que fui eu dei o tiro foi né?
Juiz
: O senhor quer esclarecer algo mais?
Recorrente
: Eu queria falar minha versão, sabe? (...) Doutor, eu e a minha mulher, nós acordava 3 horas da manhã e ia tirar leite e nisso eu sou padrinho de casamento do Egle. Eu só soube ajudar o Egle na minha vida eu acho que ajudei mais que o pai dele. Eu tinha comprado esse gado do irmão dele que ajudava eu a mexer com boi, sabe? E eu tinha, tenho tantos amigos que mexe com, eu pedi aos caras para comprar o gado, ninguém pude comprar eu como não sei falar não a ele, peguei e comprei esse gado, só eu só podia pagar e pegar dia 13, doutor, que foi que eu podia fazer desse jeito, que a gente é muito dificultoso na vida e aí eu falei, Ivan, eu só posso assim e ele falou tá bom Paulo, o que você fizer a promessa tá feita. Então tá bom, dona Marlene. E eu continuei tocando minha vida. E eu tinha feito um favor ao Egle, tinha uns 15 dias antes disso acontecer, tinha dado um gado arrendado pra ele, sabe? Ele ia na minha casa chorando, falou, me ajuda, é só você que vai poder me ajudar. Eu peguei, dei 100 vacas arrendado pra ele. Falei, Egle se você não vende seu gado, você pode vender meu gado e pagar com seu dinheiro aí o Banco do Brasil. Tá bom, depois que eu dei o gado de levei pra terra dele, eu tinha levado o gado, o Egle ia na minha casa todo dia de manhã cedo, rapaz, madruga, de madrugada lá chegava lá, oi João Paulo. Vinha tomar café e ficava uma meia hora lá. Falou ô João Paulo, agora o gado subiu você vai ter que pagar mais Falei, meu filho. Como é que vai fazer? E “quanto mais? Não, não quero saber, você vai ter que pagar mais”. Eu nunca importei, ele ia na minha casa direto, falava isso. Eu falei, Meu Deus, aí o guri chegou dos estados unidos dia 8 e eu falei, dona Marlene, só que que tá acontecendo? Ela falou Paulo o menino chegou lá, nós precisa pagar. Falei não, não venceu, mas vou dar meu jeito. Fui, liguei para um amigo meu, falei, você vende um caminhão de boi pra mim, cara, que eu não estou podendo nem sair de casa aqui. Ele falou vendo uai, mas porque você está precisando? Eu comprei um gado, não venceu, mas estão precisando do dinheiro. Quantos vocês precisam? Falei lá com a Marlene e precisa de R$ 28.000,00 João Paulo. Tá bom, você vai lá e pega o número da conta dela eu vou te arrumar o dinheiro João Paulo, vai lá e me liga aqui daqui a pouco. Fui na casa da dona Marlene, eu e minha esposa, eu não tinha o número da conta da dona Marlene, peguei o número da conta, Banco do Brasil de Araputanga, voltamo e falei (...) você passa esse dinheiro da Dona Marlene, ele falou Paulo vou passar 30 mil (...). Então você pode vender os boi e tirar o seu dinheiro, Paulo. Tá bom, tá bom, acabou. Dona Marlene, fui lá, pode ir lá que o dinheiro tá na conta da senhora. (...) Chego no outro dia de madrugada, o Egle lá, de novo, umas 6 horas da manhã. João Paulo, nós não quer saber. Você vai ... Não tem jeito. Nós num quer mais o gado. Falei, Egle, mas sua mãe, vou lá mas ninguém fala nada comigo, que tá tudo bom. Se eu falo sua mãe falasse que não queria o negócio. Tudo bem, a gente, não obriga ninguém a fazer negócio na marra não. (...) Começou a chover e eu falei: Vamos lá na dona Marlene falar que tem milho e levar um pouquinho pra ela? Vamos. Estava lá tomando café já tinha uma meia hora, daqui a pouco vem o Egle,l bate nas minhas costas e fala assim, “ó, você já pode sair daqui que eu já arrumei o comprador do gado”. Dona Marlene faz isso não. E já pode sair, já vai vazando. Minha moto estava na frente da caminhonete desse pessoal que estava, eu conheço só esse soldado. Estava lá minha moto, eles pararam minha moto umm metro da caminhonete e eu fui montar na minha moto (...). voltei lá e falei: Dona Marlene, a senhora não quer mais negócio tudo bem, mas o (...) que eu vou fazer. Chego lá o Egle vem bravo de novo, já vem, chega a avançar na gente, abriu os braços em vem pra cima de mim. Eu falei, rapaz, e esse homem bravo. Eu falei ô dona Marlene, pelo amor de Deus, acode aqui e ninguém vem me ajudar, ninguém. Ficou um tempão aquele homem vindo para mim, eu afastando, saindo da porteira, vinha afastando, para trás, passei minha moto e ele bravo, rapaz. Quando a gente viu já fez né? (...)
MP
: É o senhor foi numa primeira ocasião lá. Então o senhor foi levar o milho e tal, pronto pra dona Marlene. E aí lá o Egle teria dito que tinha achado outro comprador pro gado, né? Naquele momento lá vocês discutiram? Brigaram?
Recorrente
: Nunca discuti com ele.
MP
: O senhor responda pra mim, se o senhor já disse naquela ocasião essas palavras pra ele: “você tá atrapalhando o meu negócio. Eu vou vir e me acerto com você. Entenda como quiser”. Chegou a dizer essas palavras pra ele?
Recorrente
: Não. Quem falou isso foi o Egle, né? O Egle que falou isso pra mim. O Egle falou, ó, você pode dar licença que eu já trouxe o comprador do gado aqui e não quero mais negócio. Pode ir embora, pode vazar. Eu não falei nada, só saí de dentro da casa por que ele já me expulsou de lá.
MP
: O senhor não falou que ia voltar lá e acertar com ele? Recorrente: Não doutor.
MP
: E naquele primeiro momento, o senhor foi embora? Pegou sua esposa, deixou lá no mata-burro?
Recorrente
: Eu chamei a Dona Marle, por que eu queria saber da Dona Marlene o que ela queria, porque se ela quisesse desmanchar o negócio não tinha problema (...).
MP
: Esse revólver estava com o senhor há quanto tempo?
Recorrente
: 3 anos doutor.
MP
: O senhor comprou ele aonde?
Recorrente
: Foi aqui em Jauru.
MP
: O senhor andava com ele pra lá e pra cá lá no sítio?
Recorrente
: Se eu tivesse gradiando pasto às vezes eu tava doutor, na minha roça eu tava.
MP
: Nesse dia o senhor tava com ele por causa de que?
Recorrente
: É que eu ia na minha roça, daí os bicho tava comendo meu milho tudo, comeu tudo, né?
MP
: O senhor não imaginou que poderia dar alguma coisa ruim lá indo conversar com ele armado?
Recorrente
: Nós era a mesma coisa de irmão, né? Eu pensei que o Egle nunca ia nem me maltratar, porque o que ele pedia eu fazia pra ele. Se ele pedisse pra mim, cai do céu, eu caia porque eu fazia de tudo pra ele.
MP
: O senhor chegou lá de volta daí e tal daí chamou dona Marlene? Recorrente: Chamei dona Marlene, a dona. Dona Marlene já tinha feito um café e nós tava tomando, mas o Egle me expulsou e eu fui. Eu voltei, chamei dona Marlene,
o Egle já veio bravo, bravo, chegaram, chegava, abriu os braços pra pular em mim.
Falei meu Deus do céu. (...)
Ele passava a mão nas costas assim atrás, doutor, como se tivesse, fosse uma faca. Mas eu não vi.
Porque ele passava a mão para trás e vinha andando para frente. Eu ia afastando sobre o jeito que eu pedi a dona Marlene, socorro, pelo amor de Deus, ninguém apareceu. MP: Mas o senhor chegou a mostrar pra ele: Olha aqui a arma, tô armado, para com isso. Recorrente: Não. Eu fiquei quieto. Ele vinha afastando e eu já vi quando não tinha mais jeito. Lá tem um canavial ao lado. Quando eu não tinha mais jeito de poder passar do canavial, falei, Egle do céu, para aí senão você vai me matar. E ele vinha, (...) não sei se ele tinha uma arma, não sei que que tinha. MP: E porque você não pegou o revólver e deu um tiro pra cima pra afastar ele? Recorrente: Porque nunca aconteceu isso comigo, nunca levei uma arma em ninguém, nunca fiz isso, não sei porque, qual o sentimento passa na cabeça da pessoa que faz uma coisa dessas? MP: Ela disse que o senhor descarregou a arma. Recorrente: Não, doutor, o revólver
só tinha 4 balas
e eu não tinha as balas do revólver tudo não. MP: o senhor disparou quantos? Recorrente: Foi dois tiros doutor. (...) MP: Os dois na direção dele? Recorrente: Doutor,
a gente não mira também não. Não mirei não, se eu falar pro senhor
. MP: O senhor acertou aonde, o senhor sabe onde que acertou? MP: Eu não sei. Eu não sei. Eu ponhei uma pedra em cima, nunca mais mexi nesse negócio.
MP
:
Nesses tiros que o senhor deu a intenção do senhor era qual?
Recorrente:
Eu queria só salvar minha vida, sabe? Eu não queria machucar ninguém também
. MP: Então, mas se era só salvar sua vida porque não deu um tiro pra cima, porque não montou na moto e foi embora? Não podia fazer isso?
Recorrente
: O Egle não dava tempo, tava irredutível, não tava tempo.
MP
: Dar um tiro pra cima, não dava tempo de dar um tiro para cima?
Recorrente
: Você não tira o olho da pessoa.
MP
: Você chegou a mostrar a arma para ele, estou armado aqui, para com isso?
Recorrente
: Não, doutor. Ele só vinha pra me agredir mesmo, de todo jeito que a gente fazia, não tinha jeito. E eu pedi tanto, rapaz, pra dona Marlene aparecer pra me ajudar, ninguém apareceu. Pedi, eu nunca maltratei o Egle, nunca respondi nada a ele. Eu só vi bravo, me xingava, me humilhava. E eu falei, meu Deus. (...)
Defesa
: Você preocupou em ver aquele gato que você tinha comprado e pago sendo vendido pra outra pessoa? Recorrente: O gado não entrava no curral. Eles não é muito cavaleiro, não. Daí eu que olhava o gado e ponhava sal. Do dia que eu comprei pra cá eu que cuidava do galo. Só que eu não podia pegar porque eu não tinha pagado. Eu não mexi no gado porque eu não tinha acabado de pagar.
Defesa
: Quando você foi na casa, dona Marlene, na primeira vez que você foi fazer lá?
Recorrente
: Eu tava lá sentado. Dona Marlene fez café e nós tava sentado lá. Fui levar milho pra ela, do gado dona Marlene nunca falou nada (...). MP: Nesse momento você já tava armado?
Recorrente
: Já. Defesa; Voce já teve alguma vez na vida algum desentendimento com o Egles? Recorrente: Nunca, nunca falei não ao Egles. (...). MP: A hora que vocês forem embora, você e sua esposa, os outros compradores já estavam lá? Recorrente: Estavam dentro da caminhonete. Ficou dentro da caminhonete. Caminhonete ligado e eles nem me cumprimentou e o não fico lá dentro. MP: E o que o Egles falou pra você nessa hora? Recorrente: Quando eu cheguei dentro da casa, nós tava sentado lá, o Egle chega e bate nas minhas costas e fala, você pode ir embora porque eu já arrumei o comprador. MP: E nisso você já tinha pago 30 mil já? Recorrente: Já tinha pago, já era no outro dia já não tinha mais nada. MP: É aí você foi levar a sua esposa até em casa, aí você voltou sozinho? Recorrente: É. A porteira da minha casa, até a entrada da casa da dona Marlene, da entrada em a pé não dá 50 m. Da onde aconteceu não dá 30 metros a porteira. É porteira com porteira. (...)
MP
: E quando você voltou, qual que era sua intenção?
Recorrente
: Eu queria que a dona Marlene falasse se ela não quisesse o negócio, tudo bem. Se ela me devolvesse o dinheiro tava bom. Só que a dona marlene não veio. Quem veio foi o Egle alterado de novo. O Egle vinha de um jeito que eu pedia pelo amor de Deus para Egle. Aí só ficava, só se xingava a gente, rapaz.
Defesa
: Você teve a sensação dele estar armado?
Recorrente
: Eu tive. Achei que ele tava armado porque ele vinha, passava a mão nas costas, chegava abrir os braços pra vir pro meu lado.
Defesa
: O que ele te disse? Ele te ofendeu alguma coisa assim?
Recorrente
: Ele falou que eu valia menos que um cachorro. Me xingou, me humilhou, falou, não rapaz você não é homem, você não vale nada. Eu nunca respondi nada a ele, não, disse.
Defesa
: E ele tentou se aproximar de você? Recorrente: Ficou uns 3 m de mim, né?
Defesa
: Você tinha costume de andar armado?
Recorrente:
Eu só se eu tivesse na minha roça. (...)
Defesa
: Você tinha intenção de matar?
Recorrente
: Nunca tive. Nunca briguei, não gosto de confusão.
Defesa
: Você se arrependeu? Recorrente: Amargamente. (...)” (Ids. 233220163 e 233220164).

A legítima defesa putativa ocorre quando alguém, por erro, acredita estar sob uma ameaça iminente, mas na realidade a situação não configura uma agressão real. Mesmo assim, para que essa tese fosse acolhida, seria necessário demonstrar que o réu agiu sob uma impressão genuína de perigo e que utilizou meios moderados de defesa.

No caso concreto, as provas indicaram que o recorrente disparou contra a vítima sem que houvesse uma provocação ou agressão real prévia, o que desqualifica a hipótese de legítima defesa.

Assim, da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Ainda que o recorrente apresente uma versão distinta da que conduziu à sua pronúncia, esta divergência apenas pode ser dirimida pelo Tribunal do Júri Popular.

II – Do pedido de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, sob alegação de ocorrência de desistência voluntária:

Subsidiariamente, o recorrente postula o reconhecimento da desistência voluntária e, por consequência, a desclassificação da infração penal descrita na inicial para aquela do art. 129, §1o, II, do Código Penal, nos termos do art. 410, do CPP, com aplicação da pena no patamar mínimo e fixação de regime inicialmente aberto.

A defesa argumenta que
“não foi possível colher provas que revelassem o propósito homicida do apelante, não restando demonstrado o ‘animus necandi’, pois, a tentativa de homicídio exige para o seu reconhecimento atos inequívocos da intenção homicida do agente, não bastando para configurá-la a ocorrência de lesão corporal”
.

Como se sabe, a desistência voluntária é um instituto relevante no direito penal que permite a redução ou até mesmo a exclusão da pena quando o agente desiste de praticar o crime por livre e espontânea vontade, antes de iniciada a execução ou quando esta é interrompida.

No entanto, a defesa parte de um raciocínio frágil para invocar a ocorrência da desistência voluntária, mormente se considerar que a vítima foi atingida por 02 (dois) disparos de arma de fogo e, conforme consta nos autos, os disparos atingiram órgãos vitais da vítima, sendo necessária sua submissão à intervenção cirúrgica, causando-lhe risco de morte.

Se há, nos autos, ao menos uma versão dos fatos em que há indícios de que o recorrente, ao desferir os tiros contra a vítima, estaria imbuído de
animus necandi
, o pretendido afastamento compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, em obediência à sua competência constitucionalmente assegurada.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023) (
grifos meus
).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIADO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. (...). 2.
Havendo indicativos mínimos nos autos de que o recorrente só cessou as agressões graças às manobras defensivas que a vítima empregou e à intervenção de uma testemunha – que arremessou a porta de um carro contra o recorrente e pediu que terceiros contatassem a Polícia Militar –, afigura-se temerário, nesta fase processual, promover a desclassificação do crime contra a vida para o de Lesão Corporal com fundamento na aplicação do instituto da desistência voluntária
. (...)” (N.U 1003310-07.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) (
grifos meus
).

Ante à inexistência de prova cabal indicando que o recorrente não agiu com
animus necandi
, não há que se cogitar a desclassificação do crime como requereu a defesa, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

III – Do decote da qualificadora do motivo torpe:

Em pedido subsidiário a defesa sustenta que deve ser afastada a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, do CP), ao argumento de que ficou demonstrado nos autos que houve discussão com agressão moral de ambas as partes, momentos antes do crime, evidenciando-se uma prévia animosidade entre o recorrente e a vítima.

No entanto, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis que a indigitada qualificadora, aparentemente, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação. Por isso, não é facultado ao Juízo Togado entrar na análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Na hipótese, o Juízo de primeiro grau consignou na decisão de pronúncia:

“No tocante à qualificadora, pertinente assertoar o seguinte magistério: "a qualificadora do homicídio para ser admitida na pronúncia pressupõe a existência de indícios mínimos" (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 53 ed. São Paulo, 2004, p. 918).

Quanto à qualificadora de motivo torpe, neste momento deve ser analisada superficialmente como tudo, e, como há indícios de que o acusado agiu por questão meramente financeira, haja vista o aparente desacerto sobre a compra e venda do gado, que se descortina, é necessária a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri (...)”
(Id. 233219731 – p. 09-14).

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por motivação torpe, uma vez que o crime teria sido motivado pelo fato de que a vítima não estava de acordo com a venda de algumas novilhas que foram negociadas pelo seu irmão com o recorrente, sob o argumento de que o valor combinado para a venda era muito abaixo do valor de mercado.

Não obstante a defesa afirme que houve uma discussão acalorada em razão do desacerto comercial em relação à venda de gado antes do ocorrido, o que demonstraria que não foi colhida de surpresa, tais fatos não se encontram demonstrados nos autos.

A jurisprudência pacífica indica que a vingança, por si só, não caracteriza motivo torpe, especialmente se houver uma razão anterior que tenha causado o sentimento de vingança. É necessário que a vingança seja inspirada por razões injustificáveis e repugnantes para ser considerada motivo torpe. Caso contrário, a motivação não se enquadra na qualificadora do inciso I, do Artigo 121, § 2o, do Código Penal.

No caso em apreço, a existência de discussão anterior não configura, por si só, motivo torpe, conforme jurisprudência.

Contudo, a defesa deve demonstrar que a motivação do crime não é repugnante ou vil o suficiente para justificar a torpeza, o que não logrou êxito em fazer no caso dos autos, já que, em análise sucinta das declarações prestadas pela vítima, pelas testemunhas e pelo próprio recorrente, a tentativa de homicídio se deu em razão de mero desacordo comercial relacionado à venda de gado.

Apesar do argumento do recorrente de que houve uma discussão prévia entre ele e a vítima, o que, em sua perspectiva, afastaria o elemento surpresa, os autos contêm provas indicando que o recorrente, ao ver a vítima se aproximando, sacou a arma e disparou em direção a Egle de Jesus Paula, o surpreendendo com uma ação inesperada que dificultou qualquer reação por parte da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Acerca do tema, esta Corte de Justiça, em seu
Enunciado Orientativo n. 02
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

A propósito:

“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES – INVIABILIDADE– COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ENUNCIADO N. 02 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência; do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com o Enunciado no 02 do TJMT
. Diante do evidenciado, a decisão de pronúncia, nos moldes como foi proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar livremente a tese da acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas” (N.U 0001018-94.2010.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (
grifos meus
).

Dessa forma, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto, o que não se verifica no caso em análise.

Assim, não se constatando manifesta impertinência no reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, prevista no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, inviável seu afastamento, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença, este competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

IV - Da aplicação do Princípio da Consunção:

O recorrente busca a aplicação do princípio da consunção, para que o delito de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo crime de tentativa de homicídio, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código Penal, quanto ao art. 14, da Lei n. 10.826/03.

Para a aplicação do princípio da consunção, é de rigor que o crime a ser absorvido seja meio necessário ou fase normal para a execução de outro crime, integrando, deste modo, o
iter criminis
do delito mais grave, o que não se verifica no caso em análise, tendo em vista que, conforme asseverado pelo próprio recorrente em seu interrogatório, já portava a arma de fogo utilizada no crime há cerca de três anos antes da data dos fatos, para sua própria segurança, demonstrando, assim, a ausência de subordinação entre os referidos ilícitos.

Considerando a presença de indicativos da existência de crimes autônomos, sem nexo de dependência ou subordinação, a imputação do crime do art. 14, da Lei n. 10.826/03, não pode ser absorvida pelo crime de tentativa de homicídio.

Assim, inexistindo prova de que o recorrente portava a arma de fogo com o único propósito de executar o crime de homicídio, até porque admitiu que possuía a arma antes do crime, tem-se uma ação autônoma e desvinculada do delito mais grave, impossibilitando, dessa forma, a pretendida absorção.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
João Paulo Resende Silva
, mantendo a sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024